Tribunal: STF
Processo: ARE 1359381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TYSON OLIVEIRA BASTIANE e por SILVANO CLAYTON DOS REIS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de TYSON OLIVEIRA BASTIANE e SILVANO CLAYTON DOS REIS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração por SILVANO CLAYTON DOS REIS e por TYSON OLIVEIRA BASTIANE, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de SILVANO CLAYTON DOS REIS e de TYSON OLIVEIRA BASTIANE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de TYSON OLIVEIRA BASTIANE, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse cenário, há indicação de que Silvano concorreu para a morte de Paulo Henrique, prestando apoio moral e material para o policial Tyson, apontado como executor (aliás. Tyson não recorreu da condenação pelo homicídio de Paulo).



    Com efeito, Silvano determinou a retirada das algemas de Paulo Henrique e permaneceu ao lado do atirador durante a execução. Além disso, após os disparos, pegou uma arma que estava guardada na viatura com a intenção de criar uma falsa troca de tiros, a fim de legitimar a covarde morte do ofendido.



    Tais fatores evidenciam o prévio ajuste entre Tyson e Silvano, de modo que é imperioso reconhecer que a decisão dos jurados, absolvendo Silvano, foi manifestamente contrária à evidência dos autos e, por isso, não pode, aqui, ser prestigiada. 



    No que concerne à autoria, ao ser ouvido no sumário da culpa, Silvano declarou que estava em patrulhamento com Tyson quando recebeu a informação pelo rádio de que duas pessoas em uma motocicleta tentaram praticar um roubo contra outro motociclista. A viatura 307 estava no encalço dos agentes e irradiou que eles ingressaram na Rodovia Raposo Tavares sentido Capital na contramão de direção. Estava próximo do local e acessou a Rodovia por uma travessa, tendo visualizado imediatamente os assaltantes. Foi tentada a abordagem, mas os motociclistas efetuaram disparo de arma de fogo na direção da viatura. Tyson revidou, mas não sabe se algum dos agentes foi atingido. Durante a perseguição os suspeitos jogaram uma arma de fogo no canteiro da rodovia. Tratava-se de uma pistola. A arma foi colocada no banco de trás da viatura. Perdeu a moto de vista, mas outra viatura informou pelo rádio que os agentes estavam no Morro do Querosene. Na sequência a viatura 306 noticiou que os suspeitos estavam na Rua Nobre Vieira em fuga. Durante o trajeto entrou em uma rua sem saída e encontrou o policial André e a policial Mariane com Pedro rendido, deitado no chão. O policial André disse que o suspeito afirmava estar baleado. O soldado André retirou as algemas de Pedro, que não estava baleado. Levaram o agente para perto de um muro, local onde iniciaram indagações acerca do outro suspeito. Inicialmente Pedro disse que sabia onde estava seu parceiro, mas depois se recusou a informar seu paradeiro. Deu voz de prisão para Pedro, em razão dele ter atirado contra a viatura. 



    Nesse momento, Pedro tentou pegar a arma do policial Tyson, que efetuou dois disparos. Tyson perguntou "e agora? E agora?". Pediu calma a ele. Foi até a viatura e pegou a arma que tinha sido apreendida, levando-a para próximo do local onde a vítima foi atingida. Prestou declaração falsa na Delegacia porque ficou com medo do que poderia acontecer com os desdobramentos da ação (fls. 139211399).



    [...]



    Nesse cenário, há indicação de que Silvano concorreu para a morte de Paulo Henrique, prestando apoio moral e material para o policial Tyson, apontado como executor (aliás. Tyson não recorreu da condenação pelo homicídio de Paulo).



    Com efeito, Silvano determinou a retirada das algemas de Paulo Henrique e permaneceu ao lado do atirador durante a execução. Além disso, após os disparos, pegou uma arma que estava guardada na viatura com a intenção de criar uma falsa troca de tiros, a fim de legitimar a covarde morte do ofendido.



    Tais fatores evidenciam o prévio ajuste entre Tyson e Silvano, de modo que é imperioso reconhecer que a decisão dos jurados, absolvendo Silvano, foi manifestamente contrária à evidência dos autos e, por isso, não pode, aqui, ser prestigiada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Já quanto à insurgência de SILVANO CLAYTON DOS REIS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse cenário, há indicação de que Silvano concorreu para a morte de Paulo Henrique, prestando apoio moral e material para o policial Tyson, apontado como executor (aliás. Tyson não recorreu da condenação pelo homicídio de Paulo).



    Com efeito, Silvano determinou a retirada das algemas de Paulo Henrique e permaneceu ao lado do atirador durante a execução. Além disso, após os disparos, pegou uma arma que estava guardada na viatura com a intenção de criar uma falsa troca de tiros, a fim de legitimar a covarde morte do ofendido.



    Tais fatores evidenciam o prévio ajuste entre Tyson e Silvano, de modo que é imperioso reconhecer que a decisão dos jurados, absolvendo Silvano, foi manifestamente contrária à evidência dos autos e, por isso, não pode, aqui, ser prestigiada. 



    No que concerne à autoria, ao ser ouvido no sumário da culpa, Silvano declarou que estava em patrulhamento com Tyson quando recebeu a informação pelo rádio de que duas pessoas em uma motocicleta tentaram praticar um roubo contra outro motociclista. A viatura 307 estava no encalço dos agentes e irradiou que eles ingressaram na Rodovia Raposo Tavares sentido Capital na contramão de direção. Estava próximo do local e acessou a Rodovia por uma travessa, tendo visualizado imediatamente os assaltantes. Foi tentada a abordagem, mas os motociclistas efetuaram disparo de arma de fogo na direção da viatura. Tyson revidou, mas não sabe se algum dos agentes foi atingido. Durante a perseguição os suspeitos jogaram uma arma de fogo no canteiro da rodovia. Tratava-se de uma pistola. A arma foi colocada no banco de trás da viatura. Perdeu a moto de vista, mas outra viatura informou pelo rádio que os agentes estavam no Morro do Querosene. Na sequência a viatura 306 noticiou que os suspeitos estavam na Rua Nobre Vieira em fuga. Durante o trajeto entrou em uma rua sem saída e encontrou o policial André e a policial Mariane com Pedro rendido, deitado no chão. O policial André disse que o suspeito afirmava estar baleado. O soldado André retirou as algemas de Pedro, que não estava baleado. Levaram o agente para perto de um muro, local onde iniciaram indagações acerca do outro suspeito. Inicialmente Pedro disse que sabia onde estava seu parceiro, mas depois se recusou a informar seu paradeiro. Deu voz de prisão para Pedro, em razão dele ter atirado contra a viatura. 



    Nesse momento, Pedro tentou pegar a arma do policial Tyson, que efetuou dois disparos. Tyson perguntou "e agora? E agora?". Pediu calma a ele. Foi até a viatura e pegou a arma que tinha sido apreendida, levando-a para próximo do local onde a vítima foi atingida. Prestou declaração falsa na Delegacia porque ficou com medo do que poderia acontecer com os desdobramentos da ação (fls. 139211399).



    [...]



    Nesse cenário, há indicação de que Silvano concorreu para a morte de Paulo Henrique, prestando apoio moral e material para o policial Tyson, apontado como executor (aliás. Tyson não recorreu da condenação pelo homicídio de Paulo).



    Com efeito, Silvano determinou a retirada das algemas de Paulo Henrique e permaneceu ao lado do atirador durante a execução. Além disso, após os disparos, pegou uma arma que estava guardada na viatura com a intenção de criar uma falsa troca de tiros, a fim de legitimar a covarde morte do ofendido.



    Tais fatores evidenciam o prévio ajuste entre Tyson e Silvano, de modo que é imperioso reconhecer que a decisão dos jurados, absolvendo Silvano, foi manifestamente contrária à evidência dos autos e, por isso, não pode, aqui, ser prestigiada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente